Tribunal: TJES
Processo: 5011836-10.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011836-10.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MILTON JUNIOR BENICIO RICARDO

RECORRIDO: JSL S/A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE VEICULAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DO REQUERENTE DIANTE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo requerente visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Acidente veicular. Análise da responsabilidade pelo sinistro e da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do preposto da requerida e os danos alegados.

RAZÕES DE DECIDIR

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, revelou-se inconclusivo quanto à dinâmica do acidente e à identificação do responsável, consignando expressamente que não foi possível identificar se houve tentativa de mudança de direção ou invasão de faixa por parte dos condutores envolvidos.

Elementos probatórios constantes nos autos indicam colisão lateral, e não abalroamento traseiro, conforme alegado pelo autor, sem demonstração inequívoca da culpa do condutor do veículo da requerida.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ausente prova suficiente da responsabilidade da parte ré, inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Improcedência da demanda diante da ausência de comprovação da responsabilidade da requerida pelo acidente, nos termos do ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000091-25 .2018.8.08.0014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5011836-10.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MILTON JUNIOR BENICIO RICARDO

RECORRIDO: JSL S/A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE VEICULAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DO REQUERENTE DIANTE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo requerente visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Acidente veicular. Análise da responsabilidade pelo sinistro e da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do preposto da requerida e os danos alegados.

RAZÕES DE DECIDIR

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, revelou-se inconclusivo quanto à dinâmica do acidente e à identificação do responsável, consignando expressamente que não foi possível identificar se houve tentativa de mudança de direção ou invasão de faixa por parte dos condutores envolvidos.

Elementos probatórios constantes nos autos indicam colisão lateral, e não abalroamento traseiro, conforme alegado pelo autor, sem demonstração inequívoca da culpa do condutor do veículo da requerida.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ausente prova suficiente da responsabilidade da parte ré, inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Improcedência da demanda diante da ausência de comprovação da responsabilidade da requerida pelo acidente, nos termos do ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000091-25 .2018.8.08.0014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna o requerente pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e lucro cessante, decorrência de acidente automobilístico. Alega que atua como motorista de aplicativo e trafegava regularmente pela rodovia quando seu veículo foi atingido na traseira por um caminhão de propriedade da empresa ré, conduzido por preposto desta. Em razão da colisão, o automóvel do requerente capotou diversas vezes, resultando na perda total do veículo e impedindo-o de exercer suas atividades profissionais.

Sustenta que a responsabilidade pelo sinistro decorreu de conduta negligente do condutor do veículo da requerida, que realizou mudança indevida de faixa de rolamento sem observar a distância de segurança necessária. Alega, ainda, que buscou solução extrajudicialmente, mas não obteve êxito, sendo compelido a ingressar com a presente demanda.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora reafirma a responsabilidade exclusiva da empresa JSL S/A pelo acidente, sustentando que o condutor do veículo da recorrida não respeitou a distância regulamentar e realizou manobra de ultrapassagem indevida, ocasionando a colisão traseira e o consequente capotamento do automóvel do autor. Reforça que há provas robustas nos autos que demonstram a veracidade de sua alegação, incluindo laudo pericial, imagens do acidente e testemunhos, os quais comprovam a culpa exclusiva da recorrida. Por fim, requer a total procedência dos pedidos autorais e concessão de assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, revelou-se inconclusivo quanto à dinâmica do acidente e à identificação do responsável pelo sinistro. O documento registra expressamente que, "com os elementos no local, não foi possível identificar se houve tentativa de mudança de direção" e "não foi possível confirmar, com os elementos que constavam no local, se o veículo realizou mudança de faixa".

Diante desse cenário, entendo que o laudo elaborado pela autoridade policial deve prevalecer sobre o depoimento da testemunha arrolada pelo autor, considerando que os demais elementos probatórios indicam a ocorrência de colisão lateral, e não de abalroamento traseiro entre os veículos envolvidos.

Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado no presente feito.

Assim, concordo com o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, conforme os seguintes fundamentos:

Feitas tais considerações, constato que os fatos que embasam o pedido e a tese de defesa são conflitantes, mostrando-se incontroverso apenas o fato de que, ao contrário do exposto pelo autor - colisão traseira - ocorreu colisão lateral entre os veículos conduzidos pelas partes em via de mão única e faixa dupla. Por sua vez, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito lavrado pelo Polícia Rodoviária Federal é inconclusivo, apesar de deixar expresso que mostra-se mais provável que tenha sido o veículo conduzido pelo autor o causador do acidente (ID 45175714, fl. 3).Por sua vez, o vídeo acostado aos autos ratifica a ocorrência da colisão lateral, também sem demonstrar com clareza qual dos veículos teria invadido a faixa lateral (ID 45175719). No mais, deixo de considerar a oitiva de testemunha colhida nos autos, haja vista que conflita com os demais elementos probatórios, sendo certo que afirma a ocorrência de abalroamento traseiro, quando na verdade houve o choque lateral (ID 49316740).Em situações como a presente, resta a este julgador proceder o julgamento com base em presunções legais, haja vista que as partes não produziram provas suficientes dos fatos alegados. Desta feita, não se desincumbiu o demandante do ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC), qual seja, a conduta culposa do condutor do veículo da demandada a impingir-lhes os danos que buscam reparar. É de se frisar que a ocorrência dos danos nos veículos envolvidos no acidente demonstram a colisão lateral, mas não, a dinâmica do acidente, mostrando-se plausíveis ambas as teses expostas pelas partes, sem que se possa afastar uma delas por contrariedade aos elementos dos autos. Em suma, resta a este Juízo a rejeição do pedido por ausência de lastro probatório quanto a conduta antijurídica e violadora das regras de trânsito passível de imputar responsabilidade pelo evento danoso à requerida (arts. 186 e 927, ambos do CC), pelo que, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral.

Em casos como o presente, quando não há produção de prova suficiente para esclarecer de forma inequívoca a dinâmica do acidente, deve-se adotar o critério das presunções legais, com base nos elementos disponíveis nos autos. Diante disso, o demandante não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, especialmente no que tange à conduta culposa do condutor do veículo da empresa recorrida e ao nexo causal entre esta e os danos alegadamente sofridos.

A simples comprovação da existência de danos nos veículos não é suficiente para atestar a dinâmica do acidente, pois ambas as versões apresentadas – tanto pelo autor quanto pela requerida – são plausíveis, sem que uma possa ser descartada com base nos elementos constantes nos autos.

Dessa forma, resta inviabilizada a imputação de responsabilidade à parte ré pelos prejuízos alegados, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Este entendimento, aliás, está em consonância com recente decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - NÃO COMPROVADA - FRAGILIDADE DAS PROVAS - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, no caso, é a subjetiva e, nesse tipo de situação, a teoria da responsabilidade civil utilizável é a aquiliana, regida pelo art. 186 do CC, a qual estabelece que a “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” 2 . As provas dos autos não indicam de forma verossímil, que o apelado agiu com imprudência, negligência ou imperícia, não sendo conclusiva a prova testemunhal e não tendo sido feita perícia no local do acidente, não há o que se falar em reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000091-25 .2018.8.08.0014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)